Tribunal: STF
Processo: RE 1603638
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Alegação de ilicitude das provas. Busca pessoal. Reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus pelo acórdão recorrido. Supressão de instância. Impossibilidade. Fundadas razões. Flagrante delito. Crime permanente. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280). Licitude das provas. Divergência com a jurisprudência do STF demonstrada. Recurso extraordinário provido.

Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado (Doc. 39):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício, devido à ilegalidade na busca pessoal que resultou em flagrante. 
2. O Ministério Público estadual requer a revisão da decisão agravada, alegando a existência de fundada suspeita que justificaria a busca, destacando a legalidade da atuação da guarda municipal, e pleiteia a reforma da decisão e o restabelecimento da condenação do paciente. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em verificar se a busca pessoal, baseada em impressões subjetivas dos agentes policiais, sem elementos objetivos concretos, constitui violação ao art. 244 do Código de Processo Penal. 
4. Determinar se as provas obtidas devem ser anuladas, implicando na absolvição do réu e consequente soltura. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O art. 244 do CPP exige que a busca pessoal seja fundamentada em "fundada suspeita", o que não se configura por meras impressões subjetivas dos agentes policiais, sem base em fatos objetivos. 
6. A busca pessoal realizada sem elementos objetivos suficientes, apoiada exclusivamente em impressões subjetivas, é considerada ilegal, configurando prova ilícita nos termos do art. 157, caput e §1º, do CPP. 
7. A ilicitude da busca pessoal e das provas dela derivadas implica a nulidade das provas que sustentam a acusação, devendo o paciente ser absolvido por falta de justa causa para a condenação. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no Habeas Corpus nº 993984 - SP (2025/0118802-5), Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 16/12/2025)

Na minuta, alega-se violação ao art. 5º, X e LXI, da Constituição da República.
Aduz que, no caso em análise, não houve ilegalidade na atuação dos agentes, pois a abordagem em via pública foi devidamente fundamentada, uma vez que “os agentes públicos perceberam o comportamento anormal e extremamente suspeito em que o recorrido fugiu à mera visualização deles, com uma sacola e ainda por cima dispensou a sacola durante a fuga para se desfazer do objeto”.
Assevera que “a diligência não se deu, com a devida vênia, de forma discriminatória, abusiva, com propósito desviado da atuação de agentes públicos, ou porque o recorrido estava em “atitude suspeita” genérica que não se consiga especificar de qualquer forma ou por mero subjetivismo, senão por fatos que deveriam chamar a atenção de quem atua profissionalmente em instituição voltada à segurança pública”.
Requer, ao fim, o provimento do Recurso Extraordinário para declarar a licitude das provas e, consequentemente, restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
É o relatório.
Decido. 
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280 do STF (RE 603.616), segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões. Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se à busca pessoal, desde que motivada e proporcional, como no presente caso.
No caso, o Relator do HC 993.984/SP do Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de habeas corpus para “reconhecer a ilegalidade da busca pessoal realizada, bem como das provas obtidas a partir dessa e, consequentemente, para rejeitar a denúncia oferecida contra o paciente, restabelecendo-se a sua liberdade”. Transcrevo os fundamentos (Doc. 25):

“(...)
Nesse contexto, não se descuida que as Guardas Municipais exercem efetivamente atividade de segurança pública, porém em amplitude diferente do que o fazem as Polícias Federal, Civil e Militar. 
Importante relembrar a diferenciação entre o poder de polícia – decorrente da atividade estatal que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade individual em razão de interesse público, nos termos do art. 78, do Código Tributário Nacional – e o poder das polícias ou poder policial – caracterizado pela coercibilidade direta e possibilidade do emprego da força física para execução de seus atos. 
Logo, chegou-se à conclusão de que as Guardas Municipais exercem poder de polícia e, em alguma medida, poder policial em situações excepcionais dentro de suas atribuições legais.
As medidas coercitivas e invasivas diretas, como a busca pessoal e atos de investigação, somente podem ser desempenhadas pelos agentes da Guarda Municipal quando estritamente relacionadas com a finalidade da corporação. 
A realização de prisão em flagrante, por sua vez, é entendida como “uma medida de autodefesa da sociedade, consubstanciada na privação da liberdade de locomoção daquele que é surpreendido em situação de flagrância, a ser executada independentemente de prévia autorização judicial (CF, art. 5º, LXI)” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único – 8ª ed. rev., amp., e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1027). 
Não por outro motivo, o art. 301, do Código de Processo Penal estabelece que qualquer do povo poderá prender quem for encontrado em flagrante delito. 
Portanto, nas hipóteses de certeza visual e manifesta prática de crime, também os agentes da Guarda Municipal podem, de pronto, sem que o ato dependa de diligências investigativas, efetuar a captura do autor do fato, independentemente de ordem judicial, ainda que fora das hipóteses de atuação da instituição. 
Não está implícito no poder de efetuar a captura de quem se encontra em flagrante delito o poder policial, por assim dizer, de realizar a busca pessoal daquele que se encontra em situação de fundada suspeita da posse de corpo de delito. Destaque-se que é reiterada a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a posterior confirmação da situação de flagrância não convalida a busca realizada sem a justa causa. 
Assim, “só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se, além de justa causa para a medida (fundada suspeita), houver pertinência com a necessidade de tutelar a integridade de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, assim como proteger os respectivos usuários, o que não se confunde com permissão para desempenharem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária em qualquer contexto”, nos termos do voto do relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, no julgamento do HC n. 830.530/SP. 
Em que pese a fundamentação utilizada para chancela da busca pessoal e do flagrante realizados, não restou demonstrada a existência da fundada suspeita que permitiria a realização da medida invasiva de busca pessoal pelos agentes policiais que, no caso, agiram a partir de meras impressões subjetivas. 
Ainda, conforme a jurisprudência desta Corte, elementos objetivos, com descrição concreta e precisa, devem ser elencados a fim de preencher o estandarte probatório de “fundada suspeita” descrita no art. 244 do Código de Processo Penal – CPP. 
No caso em tela, a suposta atitude suspeita dos pacientes, que tentou se evadir do local e dispensou uma sacola não são aptos a permitir a busca pessoal, tratando-se de impressões subjetivas dos agentes policiais. Nesse sentido:
(...)
Assim, demonstrada a ilegalidade na abordagem e busca pessoal perpetradas no caso e, consequentemente, das provas obtidas a partir dessa, nos termos do §1º e caput do art. 157 do CPP. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus. 
Contudo, concedo a ordem, de ofício, para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal realizada, bem como das provas obtidas a partir dessa e, consequentemente, para rejeitar a denúncia oferecida contra o paciente, restabelecendo-se a sua liberdade.”

A decisão foi integralmente mantida pela Quinta Turma daquela Corte Superior, consubstanciada no acórdão ora impugnado.
Inicialmente, saliento que o acórdão recorrido merece reforma, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, ao conceder a ordem de habeas corpus, exorbitou dos limites cognitivos próprios da via estreita do writ e contrariou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado de fatos e provas, tampouco à valoração de elementos probatórios para infirmar conclusões das instâncias ordinárias.
Ao reformar a decisão do TJSP, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “em que pese a fundamentação utilizada para chancela da busca pessoal e do flagrante realizados, não restou demonstrada a existência da fundada suspeita que permitiria a realização da medida invasiva de busca pessoal pelos agentes policiais que, no caso, agiram a partir de meras impressões subjetivas.”.
Em assim procedendo, o Superior Tribunal de Justiça atuou como instância revisora da matéria fática e afastando as premissas fixadas pelo Tribunal de origem, em indevida supressão de instância. Tal proceder não se compatibiliza com a natureza e finalidade do habeas corpus, nem com o caráter excepcional do controle da legalidade da atuação estatal na via mandamental, que não se presta ao reexame do conjunto probatório ou à substituição das instâncias ordinárias no julgamento do mérito da causa.
De qualquer forma, no caso concreto, a atuação dos agentes foi pautada em elementos objetivos e consistentes, não se baseando em meras suposições ou informações vagas.
No caso, o TJSP afastou a nulidade apontada, em acórdão assim ementado (Doc. 7): 

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO DE DROGAS ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06) REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA ART. 395, INCISO III, DO CPP IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENSA CASSAÇÃO DA RESPEITÁVEL DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA “NO CASO DOS AUTOS, AS DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELOS GUARDAS MUNICIPAIS SE REVESTIRAM DE COMPLETA ILEGALIDADE E A APREENSÃO DA DROGA FOI ILEGAL” - Inexistência de ilicitude da prova. Outrossim, por expressa previsão do art. 301, do CPP, cabe a qualquer do povo prender quem se encontre em flagrante delito. Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal que, no âmbito do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 995/DF, firmou entendimento de que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública e, em recente decisão com repercussão geral reconhecida (Tema 656), julgou a constitucionalidade do exercício, em ações de segurança urbana, pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário . Recurso provido.”

Conforme se extrai dos autos, a existência de fundadas razões para a busca pessoal restou devidamente justificada, pois “os profissionais estavam em sua atividade normal, ocasião em que avistaram o recorrido Alan Serra Negra Ferreira com uma sacola nas mãos, sendo que ele empreendeu fuga e dispensou a sacola ao perceber a aproximação da viatura, motivando a decisão de abordagem. Encontraram a quantia de R$58,00, dinheiro auferido com a traficância, e, em poder do réu e dentro da sacola, foram encontradas 29 porções de maconha e 09 porções de cocaína. Ao ser indagado, o recorrido admitiu a prática do crime.”.
O comportamento incomum, a fuga e o descarte de sacola ao avistar a guarnição, quando analisada em contexto de patrulhamento ostensivo e em conjunto com as circunstâncias subsequentes da diligência, constitui elemento objetivo apto a caracterizar fundada suspeita, não se tratando de mera impressão subjetiva dos agentes estatais.
Diante desse contexto objetivo, que ultrapassa a mera intuição subjetiva, a abordagem foi realizada nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, resultando na apreensão de considerável quantidade de drogas em poder do recorrido.
Como ressaltado pelo Tribunal, “os guardas municipais nada mais fizeram que cumprir com a função atribuída a qualquer cidadão pela lei, isto é, dentro do contexto de possível cometimento de fato típico e ilícito, prenderam o acusado em flagrante delito”.
Assim, a medida adotada mostrou-se proporcional e adequada ao fim de prevenir o cometimento de delitos, bem como foi limitada ao estritamente necessário e revelou, de forma imediata, a existência de elementos que configuram materialidade delitiva, legitimando a intervenção nos termos da jurisprudência desta Corte.
Importa destacar que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, a “fundada suspeita” exigida para a validade da busca pessoal não se confunde com a certeza da ocorrência do delito. A motivação policial deve se apoiar em elementos objetivos e verificáveis, ainda que não concludentes, como bem estabelecido no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616). 
Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da busca pessoal realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.
Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes, “o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes” (RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025).
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: 
 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” 
(HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023 - grifei)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se nulidade da busca pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC 256240 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24-06-2025 - grifei)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” 
(HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022 - grifei)
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO.” 
(ARE 1.452.534- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 18.03.2024 - grifei)

Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 23/10/2023).
Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (AgRg no Habeas Corpus nº 993984 - SP (2025/0118802-5)), e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Recurso Em Sentido Estrito nº 1502043-88.2024.8.26.0616/SP), que reconheceu a licitude da prova obtida mediante busca pessoal devidamente motivada por fundada suspeita.
Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente